Tribunal: TJMT
Processo: 1003152-65.2018.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003152-65.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento, Conversão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAIKEL SEBASTIAO CICHOCKI - CPF: 027.727.699-33 (APELANTE), EDUARDO ALENCAR DA SILVA - CPF: 183.568.968-00 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL NOVA MUTUM MT (APELADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE. NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA PSIQUIÁTRICA E A ATIVIDADE LABORAL BANCÁRIA. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMUM (B31) EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B91). RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de apelação cível interposto por empregado bancário contra sentença que, em ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou parcialmente procedente o pedido apenas para restabelecer o auxílio-doença no período de 15/02/2019 a 28/05/2019, afastando a conversão da espécie previdenciária comum (B31) para acidentária (B91), não obstante a comprovação de transtorno depressivo grave decorrente das condições laborais, com reconhecimento pericial do nexo causal.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a doença psiquiátrica que acometeu o segurado possui nexo causal com as atividades desempenhadas, apto a justificar a conversão do auxílio-doença comum em acidentário; (ii) estabelecer se é devido o ressarcimento das despesas processuais antecipadas pelo autor.

III. Razões de Decidir

3.

A prova pericial judicial reconhece a existência de incapacidade laboral total e temporária entre junho de 2018 e maio de 2019, bem como o nexo causal entre a patologia psiquiátrica e as condições de trabalho bancário, caracterizadas por estresse contínuo, pressão por metas e sobrecarga psicológica.

4.

O laudo técnico identifica a presença de nexo técnico epidemiológico entre a atividade bancária e o transtorno depressivo grave, enquadrando a moléstia como doença do trabalho, equiparada a acidente laboral.

5.

A legislação previdenciária equipara a doença ocupacional ao acidente do trabalho, impondo o reconhecimento da natureza acidentária do benefício quando demonstrada a relação direta entre o labor e a enfermidade.

6.

A conversão do auxílio-doença comum em acidentário assegura ao segurado garantias legais específicas, como estabilidade provisória e recolhimento do FGTS, o que evidencia o interesse processual e a necessidade da tutela jurisdicional.

7.

O vencido deve ressarcir as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Comprovado o nexo causal entre a doença psiquiátrica e as condições laborais, impõe-se a conversão do auxílio-doença comum (B31) em auxílio-doença acidentário (B91).

2.

A doença do trabalho equipara-se ao acidente laboral para fins previdenciários, nos termos do art. 20 da Lei n. 8.213/1991.

3.

O vencido deve ressarcir as despesas processuais antecipadas pelo vencedor, conforme o art. 82, § 2o, do CPC.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991, arts. 20, I e II, e 118; CPC, art. 82, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 1001966-16.2016.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.03.2022, publ. 01.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maikel Sebastião Cichocki, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Nova Mutum, nos autos da ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual pleiteia o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, com conversão da espécie previdenciária (B31) para acidentária (B91).

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial judicial, comprova de forma inequívoca o nexo causal entre a doença psiquiátrica e as atividades laborais, impondo-se a conversão do benefício para a espécie acidentária (B91), com todos os consectários legais.

Apesar de intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (id. 336782358).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Apelante insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Nova Mutum, nos autos da ação previdenciária ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual pleiteia a conversão do benefício de auxílio-doença da espécie previdenciária (B31) para acidentária (B91).

Narrou o Recorrente que exerce atividade bancária junto à Caixa Econômica Federal desde 2009 e que, em razão das condições laborais adversas — caracterizadas por estresse contínuo, intensa cobrança por metas e sobrecarga psicológica —, desenvolveu transtorno depressivo grave (CID F32.2), motivo pelo qual foi afastado do trabalho a partir de junho de 2018, passando a perceber benefício de auxílio-doença.

Sustentou que, embora sua patologia possua inequívoca origem ocupacional, o benefício foi concedido na espécie comum (B31) e indevidamente cessado em fevereiro de 2019, não obstante a persistência da incapacidade laborativa, devidamente comprovada por laudos médicos, atestados clínicos e emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT.

Requereu, assim, a conversão do benefício para auxílio-doença acidentário (B91), com o pagamento das parcelas vencidas, acrescidas dos consectários legais.

Regularmente instruído o feito, foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo, complementado por esclarecimentos posteriores, concluiu pela existência de incapacidade laboral total e temporária no período compreendido entre junho de 2018 e maio de 2019, bem como reconheceu o nexo causal entre a patologia psiquiátrica apresentada e a atividade profissional desempenhada pelo autor.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar o restabelecimento do benefício de auxílio-doença no período de 15/02/2019 a 28/05/2019, afastando, contudo, o reconhecimento da natureza acidentária do benefício.

Inconformado, o autor recorre.

Vê-se que é fato incontroverso nos autos que o Apelante é empregado da Caixa Econômica Federal desde 2009, exercendo atividade típica da categoria bancária.

Em razão do ambiente de trabalho caracterizado por intensa pressão por metas, estresse contínuo e sobrecarga psicológica, desenvolveu transtorno depressivo grave (CID F32.2), o que ensejou seu afastamento laboral a partir de junho de 2018.

O benefício de auxílio-doença foi concedido administrativamente na espécie comum (B31), tendo sido cessado em fevereiro de 2019, apesar da persistência do quadro clínico incapacitante, conforme demonstrado por robusta documentação médica.

No curso da instrução processual, foi realizada perícia judicial psiquiátrica, cujo laudo inicial apresentou certa inconsistência, reconhecendo a ausência de incapacidade atual, mas, ao mesmo tempo, apontando histórico clínico grave, inclusive com sintomas psicóticos e risco suicida.

Diante dessa aparente contradição, foram prestados esclarecimentos complementares pelo perito, que concluiu, de forma objetiva, que a incapacidade laboral do autor perdurou até maio de 2019, período no qual permaneceu impossibilitado de exercer suas atividades habituais.

Assim, restou tecnicamente comprovada a incapacidade total e temporária no intervalo compreendido entre junho de 2018 e maio de 2019, revelando-se indevida a cessação administrativa do benefício em fevereiro de 2019, impondo-se seu restabelecimento até a efetiva recuperação da capacidade laboral.

Nesse ponto, a sentença recorrida alinhou-se adequadamente à prova pericial.

Acontece que o pedido de conversão da natureza do benefício não foi atendido pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Com efeito, no que diz respeito à conversão do auxílio-doença, do comum para o acidentário, assiste razão ao Apelante.

De fato, extrai-se dos autos que a doença que ocasionou o seu afastamento temporário do trabalho tinha relação com o trabalho, conforme noticia o laudo pericial (id. 331940871),
in verbis:

“Relata que nos anos de 2015 iniciou quadro de palpitação, insônia, progressiva, tendo origem em conflitos entre os funcionários da instituição bancária. Informa que os sintomas agravaram no decorrer dos meses, com a intensificação dos sintomas após mudança no setor de trabalho, pois houve aumento nas cobranças de metas pelos gestores superiores, culminando com astenia, hiporexia, irritabilidade e ideação suicida.

[...]

Nos anos de 2018 houve o agravaram os sintomas após a perda da função gratificada exercida, permanecendo afastado de sua atividade laborativa até maio de 2019.

[...]

Considerando as CIDs das doenças diagnosticadas no autor e o CNAE de seu empregador (6422-9/00 – banco múltiplo), há existência do nexo técnico epidemiológico – NTEP entre a atividade desenvolvida na empresa (bancário) e as entidades mórbidas motivadoras da incapacidade, previsto no anexo II, lista C, do Decreto 3048?

Resposta: Sim.

[...]

Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

Resposta: Sim.

[...]

Periciando com o histórico de depressão grave nos anos de 2018, com a necessidade do tratamento medicamentoso...”.

Com efeito, embora o perito judicial tenha concluído que, no momento da perícia, não havia incapacidade laborativa atual, ele foi expresso ao reconhecer a existência de nexo causal entre a atividade desempenhada e a patologia psiquiátrica desenvolvida, especialmente no período pretérito de afastamento.

Nesse viés, segundo o que estabelece o artigo 20, incisos I e II, da Lei n. 8.213/1991:

“Consideram-se
acidente do trabalho
, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I”.

Logo, tenho que o auxílio-doença, concedido em razão da enfermidade do Apelante, deveria ser o da espécie 91, relativo ao acidente do trabalho, e não o da espécie 31, relacionado à doença comum.

Registro, por oportuno, o interesse processual do Recorrente ao pretender a referida conversão, na medida que o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho, após a cessação do auxílio-doença acidentário (espécie 91), independentemente de percepção de auxílio-acidente, e garante os recolhimentos do FGTS, no período em que estiver em gozo do referido benefício (inteligência do artigo 118 da Lei n. 8.213/1991), cuja situação não ocorre no caso do recebimento do auxílio-doença comum (espécie 31).

Assim, entendo ser procedente a pretensão do Apelante, no que pertine ao pedido de conversão do auxílio-doença, que vinha recebendo, de comum para acidentário.

Nesse sentido, já me manifestei em casos análogos. Veja-se:

EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA COMUM (ESPÉCIE 31) PARA O AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (ESPÉCIE 91) – ENFERMIDADE DE NATUREZA OCUPACIONAL – EQUIPARAÇÃO AO ACIDENTE DO TRABALHO – PEDIDO PROCEDENTE – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DE APELAÇÃO, PARCIALMENTE, PROVIDO . Comprovado, em juízo, que a enfermidade que deu origem à concessão do benefício previdenciário é de natureza ocupacional, logo, equiparada ao acidente do trabalho, imperioso o reconhecimento do direito à conversão do auxílio-doença comum (espécie 31) para o auxílio-doença acidentário (espécie 91). O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário. Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente. (TJMT 10019661620168110041 MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Márcio Vidal, Data de Julgamento: 21/03/2022, Data de Publicação: 01/04/2022).

Por fim, no que se refere ao pedido de ressarcimento dos valores pagos pelas despesas processuais, com razão o apelante, pois, o § 2o, do art. 82, do CPC, estabelece:

“Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

[...]

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.”

Desta feita, o Apelado deve pagar ao Apelante as despesas por ele antecipadas.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
Maikel Sebastião Cichocki,
para reconhecer o seu

direito
à conversão do auxílio-doença comum (espécie 31) em auxílio-doença acidentário (espécie 91), até a data em que o benefício cessou. Também para determinar que a parte apelada arque com as despesas processuais, reembolsando ao Apelante dos gastos, nos termos do art. 82, § 2o, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026